Tribunal: TJDFT
Processo: 0754424-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754424-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: J. A. O. L. REPRESENTANTE LEGAL: LARA EMILIA DE OLIVEIRA BATISTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais no 0760471-92.2025.8.07.0001, ajuizada por J.A.O.L., menor impúbere devidamente representado. A decisão recorrida deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Somatropina, de uso domiciliar, na forma prescrita pela endocrinologista pediátrica responsável pelo tratamento indicado ao infante. A ação originária narra que o menor, beneficiário do plano de saúde administrado pela CASSI, apresenta baixa estatura e velocidade de crescimento reduzida, encontrando-se em acompanhamento médico especializado. Após prescrição de hormônio do crescimento (Somatropina), a operadora negou cobertura sob o fundamento de que se trata de medicamento de uso domiciliar, excluído contratualmente. Diante disso, a representante do menor requereu tutela de urgência para compelir a requerida ao custeio imediato da medicação, o que foi acolhido pelo juízo de origem, com fixação de multa diária. Inconformada, a CASSI interpõe o presente agravo de instrumento sustentando, inicialmente, que é entidade de autogestão, sem fins lucrativos, regida por estatuto próprio e por regulamentação específica da ANS, razão pela qual, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes. Argumenta que a decisão agravada desconsidera as particularidades do regime de autogestão, especialmente no que concerne às regras de cobertura contratual. No mérito, afirma que o contrato firmado exclui expressamente o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, nos termos da cláusula 20a, inexistindo obrigação legal ou contratual de custeio da Somatropina. Invoca o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, que retira do plano-referência a obrigatoriedade de fornecimento de medicação autoadministrável, ressalvados os antineoplásicos orais, hipótese não configurada. Alega que o relatório médico indica parâmetros normais de crescimento, com altura no percentil 50, velocidade de crescimento de 7 cm/ano e apenas um teste de estímulo, insuficiente para diagnóstico clínico de deficiência de hormônio do crescimento conforme as diretrizes do PCDT do Ministério da Saúde. Sustenta, por isso, que não estão preenchidos os requisitos técnicos que justificariam o tratamento, destacando inclusive riscos associados ao uso indevido do hormônio e precedentes judiciais que afastam cobertura em casos de baixa estatura não patológica. A operadora também menciona a recente decisão do STF na ADI 7265, que fixou parâmetros vinculantes para a concessão judicial de tratamentos não incluídos no Rol da ANS, condicionando sua obrigatoriedade ao preenchimento cumulativo de critérios estritos, tais como comprovação científica robusta, ausência de alternativas terapêuticas disponíveis, inexistência de contraindicação pela ANS e consulta prévia ao NATJUS. Afirma que nenhum desses requisitos foi demonstrado, o que reforça a necessidade de reforma da decisão agravada. Sustenta, ademais, que a concessão liminar viola a boa-fé objetiva e o ato jurídico perfeito, impondo à entidade, que é associativa e sem fins lucrativos, custo elevado e não previsto contratualmente, em detrimento da sustentabilidade financeira do sistema. Defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora para fins de concessão de tutela recursal suspensiva, destacando o risco de danos irreparáveis decorrentes da obrigação de custear medicamento excluído pela legislação e pelo contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a revogação da tutela de urgência deferida e, no mérito, o provimento integral do recurso para afastar a obrigação de custear a Somatropina. Preparo regular. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consoante relatado, o agravo de instrumento interposto pela CASSI insurge-se contra a decisão do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que determinou à operadora o fornecimento do medicamento Somatropina ao menor impúbere, diante da prescrição médica e do diagnóstico de deficiência parcial de GH, ressaltando que o atraso no início do tratamento poderá comprometer a altura final e, portanto, a qualidade de vida futura do paciente (ID origem 256857469). Em cognição sumária, típica desta fase recursal, não vislumbro elementos que autorizem a suspensão da decisão agravada. Explico. A agravante sustenta que, por se tratar de plano de autogestão, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor - CDC, razão pela qual as cláusulas contratuais deveriam prevalecer em sua literalidade. Ainda que se reconheça, de fato, a inaplicabilidade do CDC nessas hipóteses, isso não autoriza a operadora a afastar o controle judicial de abusividade à luz de outros vetores normativos, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e, no caso concreto, da proteção integral da criança e do adolescente. A jurisprudência deste Tribunal reforça que, mesmo nos contratos de autogestão, não se admite interpretação restritiva que inviabilize cuidados essenciais à saúde, quando comprovada a necessidade terapêutica e inexistente alternativa eficaz. Nesse sentido, o próprio Juízo de origem registrou que a negativa fundada unicamente em cláusula contratual não pode prevalecer quando o tratamento é necessário para a qualidade de vida futura do menor. Portanto, ainda que afastada a incidência do CDC, o contrato não se torna imune ao controle judicial, sobretudo quando a cláusula restritiva impede o acesso a tratamento prescrito por profissional habilitado. A agravante afirma também que a Somatropina, sendo medicamento de uso domiciliar, estaria excluída da cobertura obrigatória por força do art. 10, VI, da Lei 9.656/98 e por não constar no Rol de Procedimentos da ANS. Tal argumentação, contudo, não resiste à análise do marco legal vigente. Com o advento da Lei 14.307/2022, o Rol passou a incluir tecnologias incorporadas ao SUS, de modo que fármacos cuja eficácia e segurança foram reconhecidas pela CONITEC, como a Somatropina, integrante do PCDT “Deficiência de Hormônio do Crescimento – Hipopituitarismo” possuem cobertura obrigatória, ainda que não constem nominalmente na listagem tradicional da ANS. Assim, não prospera a tese de ausência de cobertura, pois a incorporação da Somatropina no SUS atrai a incidência automática da lei e indica, em uma análise preliminar típica do momento processual, possível abusividade na negativa fundada exclusivamente em ausência de previsão contratual ou no Rol antigo. Outrossim, não se pode admitir, em juízo de cognição sumária, que a operadora se exima do dever de cobertura apenas porque o medicamento é administrado em ambiente domiciliar. A forma de utilização do fármaco não tem o condão de afastar a obrigação contratual quando o tratamento integra a abordagem terapêutica da enfermidade expressamente coberta pelo plano e encontra respaldo nas diretrizes oficiais, incluindo aquelas incorporadas ao sistema suplementar pela legislação vigente. Quando o medicamento constitui etapa necessária e indissociável do tratamento da doença, a negativa fundada exclusivamente em sua modalidade de uso revela-se incompatível com a boa-fé objetiva e com a própria finalidade do contrato, configurando restrição indevida ao acesso à terapêutica adequada. Nesse sentido, destaco: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. ROL DA ANS. USO DOMICILIAR. NEGATIVA INDEVIDA. REEMBOLSO DE DESPESAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS/DF é autarquia em regime especial, regida por normas próprias, não se aplicando as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). 2. O medicamento Somatropina prescrito à autora foi inserido no “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo" aprovado pela Conitec em março de 2018. No caso, a adequação da indicação do medicamento para a hipótese da autora foi confirmado inclusive pelo Parecer Técnico elaborado pelo próprio plano de saúde réu. 3. A negativa de cobertura fundada exclusivamente no fato de o medicamento ser de uso domiciliar é abusiva quando se tratar de tratamento essencial à enfermidade coberta pelo plano e incluído no rol da ANS. 4. Comprovada a negativa indevida e a necessidade do tratamento, é devido o reembolso integral das quantias despendidas para aquisição do fármaco, observada a coparticipação contratual. 5. Reconhecida a sucumbência mínima da autora, impõe-se ao réu o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios. 6. Apelos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido. (Acórdão 2064522, 0711915-93.2024.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2025, publicado no DJe: 19/11/2025.) (Grifo nosso) Ademais, como bem ressaltado na decisão agravada, o medicamento se vincula ao tratamento da doença coberta contratualmente, constituindo desdobramento terapêutico indispensável. O relatório médico juntado aos autos demonstra que o menor apresenta deficiência parcial de GH e que a demora no início do tratamento pode comprometer de forma irreversível sua estatura final, com impactos evidentes em sua saúde física, emocional e na qualidade de vida. Em situações como esta, a indicação da médica assistente, que acompanha a evolução do paciente e conhece seu histórico clínico, deve ser privilegiada nesta fase inicial, sobretudo quando embasada em diretrizes reconhecidas e em protocolo clínico específico. No mais, a discussão técnica levantada pela agravante, acerca da eventual inadequação do tratamento ou do preenchimento integral dos critérios do PCDT, demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do pedido de efeito suspensivo. O juízo de origem terá oportunidade de examinar, com profundidade, se todos os parâmetros diagnósticos foram atendidos, podendo inclusive requisitar parecer técnico, se entender necessário. Assim, por ora, mostra-se mais prudente assegurar a continuidade do tratamento, prevenindo danos de difícil ou impossível reparação ao menor. Também não se observa irreversibilidade econômica do provimento, pois, conforme consignado na própria decisão agravada, é plenamente possível que, em caso de posterior improcedência da demanda, a operadora cobre os valores despendidos com o fornecimento do medicamento. A reversibilidade, portanto, é evidente, especialmente quando comparada ao risco de agravamento definitivo do quadro clínico do menor, caso o tratamento seja postergado. Assim, considerando a plausibilidade das alegações da parte autora, fundada em relatório médico atualizado; a urgência decorrente do risco de prejuízo ao crescimento e desenvolvimento do menor; a probabilidade reduzida de provimento do recurso, diante do embasamento legal e médico da decisão de origem; e a reversibilidade financeira da medida, não se encontram presentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. O perigo de dano, a toda evidência, milita em favor da manutenção da decisão agravada, e não da sua suspensão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, mantendo-se incólume, por ora, a decisão que determinou o fornecimento da Somatropina, até o julgamento de mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator